Tribunal: TJSP
Processo: 2055216-09.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DE ENCARGOS CONDOMINIAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

RESPEITÁVEL DECISÃO NOMEOU PERITO E ARBITROU HONORÁRIOS PARA AVALIAR IMÓVEL PENHORADO.

INCONFORMISMO. ALEGAÇÃO DE DESNECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DA PERÍCIA POR ESPECIALISTA - AVALIAÇÃO DO PREÇO COMERCIAL DE IMÓVEL QUE DEVE SER FEITA POR OFICIAL DE JUSTIÇA. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE (ARTIGO 805, DO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DE ENCARGOS CONDOMINIAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

RESPEITÁVEL DECISÃO NOMEOU PERITO E ARBITROU HONORÁRIOS PARA AVALIAR IMÓVEL PENHORADO.

INCONFORMISMO. ALEGAÇÃO DE DESNECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DA PERÍCIA POR ESPECIALISTA - AVALIAÇÃO DO PREÇO COMERCIAL DE IMÓVEL QUE DEVE SER FEITA POR OFICIAL DE JUSTIÇA. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE (ARTIGO 805, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL); E PREVISÃO LEGAL COMO REGRA (ARTIGO 870, DO MESMO CÓDIGO).

RECURSO PROVIDO